Tribunal: TJDFT
Processo: 0722183-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722183-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE VIAGENS, TURISMO, LAZER E CULTURA DOS ASSOCIADOS FILIADOS A COBAP AGRAVADO: MARCELO THIAGO PARISE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE VIAGENS E TURISMO, LAZER E CULTURA DOS ASSOCIADOS FILIADOS À COBAP contra decisão proferida pelo o Juízo da 6a Vara Cível de Brasília-DF que, nos autos 0730214-60.2020.8.07.0001, não reconheceu excesso nos cálculos apresentados em cumprimento de sentença, a título de honorários advocatícios. Esta Relatoria foi oficiada sobre a prolação da sentença que homologou acordo entre as partes (ID 28429409), restando prejudicado o presente recurso, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, nos termos do 932, III, do CPC, JULGO PREJUDICADO O RECURSO. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora